Tribunal: STF
Processo: ARE 1569986
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito tributário e processual civil. Recurso extraordinário com agravo. Negativa de seguimento do recurso extraordinário em razão de aplicação de Temas de Repercussão Geral. Ausência de interposição de agravo interno. Emendas Constitucionais nº 10, de 1996, e nº 17, de 1997. Razões recursais dissociadas dos fundamentos da decisão impugnada. Incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF. Agravo Desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto por Multiplic Ltda. e outra contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário manejado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. No acórdão de origem, em juízo de retratação, aplicou-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema nº 665 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 578.846/SP), reconhecendo a constitucionalidade das modificações na base de cálculo e na alíquota da contribuição ao PIS realizadas pela EC de Revisão nº 1, de 1994, e pela Medida Provisória nº 517, de 1994, e suas reedições, inclusive a conversão na Lei nº 9.701, de 1998.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o agravo em recurso extraordinário é cabível contra decisão que nega seguimento a recurso com base em temas de repercussão geral já firmados pelo STF; (ii) definir se há violação aos princípios da irretroatividade e da anterioridade nonagesimal em razão das Emendas Constitucionais nºs 10, de 1996, e 17, de 1997; e (iii) examinar se as recorrentes demonstraram de forma adequada a violação direta à Constituição da República, com o devido prequestionamento da matéria.



    III. Razões de decidir



    3. Conforme os arts. 1.021 e 1.030, § 2º, do CPC, na origem, é cabível apenas agravo interno contra decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário com base em temas de repercussão geral, sendo inadmissível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC.



    4. O Tribunal de origem expressamente consignou que as Emendas Constitucionais nº 10, de 1996, e nº 17, de 1997, não foram objeto de análise no acórdão recorrido, por se tratarem de questão jurídica diversa a ser discutida em ação própria, o que evidencia a ausência de prequestionamento, atraindo a incidência do enunciado nº 282 da Súmula/STF.



    5. As razões recursais apresentadas pelas agravantes estão dissociadas dos fundamentos adotados pelo acórdão recorrido, ensejando, ainda, a incidência do enunciado nº 284 da Súmula/STF.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo em recurso extraordinário ao qual se nega provimento.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 150, incs. I e III, “a”; 195, § 6º; CPC, arts. 1.021, § 4º; 1.026, §§ 2º a 4º; 1.030, § 2º; 1.042; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 1.558.250-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 27/10/2025; ARE nº 1.477.723-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/03/2025; ARE nº 1.554.506-AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 25/08/2025; e ARE nº 1.544.308-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/08/2025.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL - TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - ALTERAÇÃO DO PEDIDO APÓS A CITAÇÃO DA RÉ - INADMISSIBILIDADE - CONTRIBUIÇÃO AO PIS - NATUREZA JURÍDICA - EMENDA CONSTITUCIONAL DE REVISÃO N. 01/94 - ART. 72, INCISO V, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS - ADCT - LIMITES A PODER CONSTITUINTE DERIVADO - ART. 60, § 4º, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO - LIMITES MATERIAIS PELOS PRINCÍPIOS DA TRIBUTAÇÃO - LEGALIDADE, IRRETROATIVIDADE E ANTERIORIDADE MITIGADA - ART. 72, § 1º, DO ADCT - AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA EMENDA - DECLARAÇÃO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º DA MP Nº 517/94 E SUAS REEDIÇÕES, INCLUSIVE DA LEI Nº 9.701/98 RESULTANTE DE SUA CONVERSÃO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 



     1 - A pretensão da apelante em estender os efeitos da presente demanda às Emendas Constitucionais nºs 10/96 e 17/97, alterando, após a instrução do feito, o pedido deduzido na exordial, revela-se inadmissível, face o disposto no art. 264 do CPC, bem como ao pressuposto de adequação/pertinência recursal (CPC, artigo 515). 



    II - A contribuição ao PIS, originária da LC nº 7/70, foi recepcionada pelo atual regime constitucional com natureza previdenciária (art. 239 da CF/88), sem exigência de espécie normativa diferenciada para sua regulação, portanto, podendo haver sua regulação por lei ordinária. A sua posterior destinação, provisória e em parte (quanto a contribuição devida pelos contribuintes a que se refere o 8 1º do art. 22 da Lei nº 8.212/91 - instituições financeiras e equiparadas), ao Fundo Social de Emergência - FSE criado pela Emenda Constitucional de Revisão nº 1, de 19.03.1994 (ao acrescentar os artigos 71 a 73 ao ADCT - Ato das Disposições Constitucionais Transitórias) e “prorrogado” pela Emenda Constitucional nº 10, de 04.03.1996 (DOU DE 7/3/96), não alterou E sua natureza jurídica porque continuou a ter destinação, através deste FSE, ao custeio do sistema de seguridade social, não se havendo que falar que teria se transformado em um imposto a dever obediência a regra do art. 154, I, da CF/88, por outro lado também não havendo óbice constitucional a que emendas constitucionais estabeleçam regras tributárias transitórias, tal como esta em exame, dotadas de eficácia plena e de aplicabilidade imediata, posto não dependentes de qualquer regulamentação infraconstitucional. 



    III - O Poder Constituinte Derivado ou Instituído (inclui-se aqui o de revisão, estabelecido pelo próprio constituinte originário), somente pode atuar dentro do campo delimitado pelo Poder Constituinte Originário, portanto, devendo obediência às limitações temporais, circunstanciais e materiais, estas últimas consubstanciadas expressamente no artigo 60, § 4º, da CR/88, assim devendo obediência ao inciso IV - direitos e garantias individuais, no âmbito do qual se encontra O Estatuto dos Contribuintes ou limites constitucionais ao poder de tributar, notadamente aos princípios constitucionais da tributação da estrita legalidade, da irretroatividade e da anterioridade da tributação (ou anterioridade mitigada), previstos respectivamente no artigo 150, inciso I, inciso III, alínea "a", e inciso III, alínea "b" (ou artigo 195, § 6º, da CF/88), cuja violação importa em inconstitucionalidade. (Precedente do E. e STF: ADIn nº 939, ao tratar do IPMF). 



    IV- A Emenda Constitucional de Revisão nº 1, de 19.03.1994, em razão do disposto expressamente no § 1º do art. 72 do ADCT, determinando que ‘as alíquotas e a base de cálculo previstas nos incisos III e V aplicar-se-ão a partir do primeiro dia do mês seguinte aos noventa dias posteriores à promulgação desta emenda’, não violou o princípio da anterioridade mitigada. 



    V - O Órgão Especial deste Egrégio TRF-3ª Região, nos termos do art. 97 da CF/88, acolheu a Arguição de Inconstitucionalidade do art. 1º da MP nº 517/94 e suas reedições, considerando que a definição da base de cálculo da contribuição prevista no art. 72, inciso V, do ADCT, da CF/88, deve ser extraída da legislação do imposto de renda (art. 44 da Lei n. 4506/64; art. 12 do Decreto-Lei 1598/77 e 226 do Decreto n. 1041/94), onde ‘receita bruta operacional’ tem definição no inciso I do art. 44 da Lei nº 4.506/64, ou seja, ‘o produto da venda dos bens e serviços nas transações ou operações de conta própria", onde não estão incluídas as receitas advindas de investimentos financeiros e, ainda, decidiu-se pela ‘impossibilidade de alteração da legislação vigente a época por norma infraconstitucional, maiormente quando ha vedação expressa de utilização da medida provisória" tal como previsto no art. 73 do ADCT, ou seja, decidiu-se pela inconstitucionalidade da MP n. 517/94 e suas reedições, e mesmo a da Lei n. 9.701/98 que resultou da conversão da ultima MP reeditada (M.P. nº 1.674-57, de 26.10.1998). Não havendo decisão do C. STE sobre a matéria em sentido diverso, esta interpretação deve ser aplicada a p todos os julgamentos afetos aos demais órgãos fracionários desta Corte, nos termos do art. 176 do Regimento Interno deste Eg. TRF-3ª Região. 



    VI - Face à sucumbência reciproca, as despesas processuais deverão ser rateadas e os honorários advocatícios, compensados, a teor do disposto no art. 21 do CPC.“ (e-doc. 16, p. 1-2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 20).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, as recorrentes afirmam violados os arts. 5º, incs. XXV, XXXVI, XXXVII, LIII, e LIV, 93, inc. IX, 150, incs. I e III, e al. “a”, e 195, § 6º, da Constituição da República.



    3.1. Pedem: “(a) seja decretada a nulidade do V. Acórdão proferido pelo E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em razão da violação ao artigo 5º, LIV e artigo 93, IX, ambos da Constituição Federal; subsidiariamente, (b) em relação à Multiplic Seguros S/A, seja reformado o V. Acórdão (i) para que as EC nºs 10/96 e 17/97 sejam consideradas na presente ação, a fim de que o seu direito no que concerne à EC 01/94 — ou seja, no que concerne ao afastamento das Medidas Provisórias que pretenderam regulamentar referidas Emendas Constitucionais — seja estendido às demais Emendas, que apenas prorrogaram a vigência das alterações formuladas com relação à Contribuição ao PIS, bem como (ii) para que seja reconhecido o seu direito de recolher a aludida exação nos moldes da LC nº 7/70, ao menos, dentro do período de noventa dias contados a partir da data de publicação das EECC nos 10/96 e 17/97 (respectivamente, 07/03/96 e 25/11/97); (c) em relação a todas as Recorrentes, seja reformado o V. Acórdão, a fim de que seja declarada a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes no que concerne à exigência do PIS nos moldes preconizados pela ECR nº 1/94 e EECC nos 10/96 e 17/97, a fim de que possam proceder ao recolhimento da Contribuição ao PIS, em todo o período por elas abrangido, nos termos da Lei Complementar nº 7/70” (e-doc. 26, p. 14-15).



    4. O Vice-Presidente do Tribunal de origem devolveu o processo para a Turma julgadora, em razão do Tema nº 665 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 38).



    5. A 6ª Turma do Tribunal de origem proferiu juízo de retratação nos termos da seguinte ementa:



    “TRIBUTÁRIO. ART. 1040, II DO CPC/2015. RECURSO EXTRAORDINÁRIO nº 578.846. REPERCUSSÃO GERAL. RETRATAÇÃO. TEMA 665. PIS. VALIDADE DA MP N.º 517/94 E REEDIÇÕES.



    1. O Pleno do C. Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário nº 578846, firmando a tese de constitucionalidade das modificações efetuadas na base de cálculo e na alíquota da contribuição ao PIS, destinada à composição do Fundo Social de Emergência e devida pelos contribuintes a que se refere o § 1º do art. 22 da Lei 8.212/1991, no período de vigência do art. 72, V, do ADCT, com observância da anterioridade nonagesimal, declarando também a validade da Medida Provisória n.º 517/94 e suas reedições, inclusive conversão na Lei nº 9.701/98, eis que não modificou o conceito de receita bruta operacional, mas dispondo apenas sobre deduções e exclusões da base de cálculo (Tema 665). 



    2. Juízo de retratação positivo. Apelação da parte autora provida em parte.” (e-doc. 49).



    6. Os recorrentes ratificaram o recurso extraordinário (e-doc. 53).



    7. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos:



    “Preambularmente, a análise dos autos revela que a C. Turma julgadora exerceu o juízo de retratação para reconhecer como indevida a majoração da alíquota do PIS por meio da EC n.º 01/94 no período corresponde ao nonagésimo dia da publicação da referida Emenda. 



    Verifica-se, deste modo, que o presente recurso perdeu o seu objeto quanto a tal período. 



    Já no que tange às alegadas: (i) violação ao art. 150, I da CF e (ii) contrariedade aos arts. 150, III, "a" e 195, § 6.º da CF, ao argumento de que as ECs n.º 10/96 e 17/97 devem respeitar os princípios da irretroatividade e da anterioridade nonagesimal, constato que tais teses não foram consideradas na fundamentação do acórdão recorrido, tampouco nos aclaratórios rejeitados, incidindo, pois, a vedação expressa no verbete da Súmula n.º 282 do STF, a qual preconiza que "É inadmissível o recurso extraordinário quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.". 



    Quanto à aventada violação ao art. 5.º, LIV da CF, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n.º 748.371/MT, submetido à sistemática da Repercussão Geral (tema n.º 660), pacificou o entendimento de que a controvérsia envolvendo a violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, é questão despida de repercussão geral, por ostentar natureza infraconstitucional.



    (...)



    Desse modo, considerando o caráter infraconstitucional da matéria revolvida no recurso, bem como a manifestação expressa do Supremo Tribunal Federal pela inexistência de repercussão geral do quanto nele veiculado, impõe-se a negativa de seguimento ao excepcional, por força do art. 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil. 



    No que diz respeito à arguida afronta ao art. 93, IX da CF, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do AI n.º 791.292/PE, vinculado ao tema n.º 339, reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou sua jurisprudência, no sentido de que o princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais se contenta com existência de motivação - ainda que sucinta - na decisão, não se demandando o exame aprofundado de cada uma das alegações.



    (...)



    No caso concreto, vê-se que o acórdão recorrido, porque fundamentado, põe-se em consonância com o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal, impondo-se a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, por força do art. 1.030, I, "a", do CPC. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário quanto às pretensões: (i) violação ao princípio do devido processo legal (tema n.º 660 de Repercussão Geral) e (ii) violação ao princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais (tema n.º 339 de Repercussão Geral), e não o admito em relação às demais questões.” (e-doc. 57).



    8. As agravantes alegam que “o Tribunal a quo analisou indevidamente o mérito da insurgência, postura que usurpa a competência constitucional exclusiva desta Corte” (e-doc. 62, p. 4).



    8.1. Sustentam que “as matérias em análise foram diversas vezes suscitadas no decorrer dos autos. A ausência de menção expressa dos dispositivos pelo acórdão foi, inclusive, objeto de embargos de declaração opostos pela Recorrente” (e-doc. 62, p. 6).



    8.2. Salientam que “o v. acórdão deixou de determinar a observância da anterioridade e da irretroatividade no que concerne a aplicação das Emendas Constitucionais n° 10/96 e 17/97”, e que “ao legitimar a incidência das ECs nos 10/96 e 17/97 antes do transcurso da noventena, o acórdão recorrido contrariou diametralmente os artigos 150, III, a e 195, § 6º da Constituição, bem como aplicando apenas parcialmente decisão vinculante proferida por essa C. Corte em relação a matéria em questão, razão pela qual merece ser reformado” (e-doc. 62, p. 7-12).



    9. O Presidente do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do processo para a Corte de origem , ante o “não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base a sistemática da repercussão geral” (e-doc. 113).



    10. O Tribunal de origem reenviou o processo ao STF sob o argumento de que “o recorrente impugna capítulo da decisão prolatada por esta Vice-Presidência com lastro no art. 1.030, V, do CPC (violação ao art. 150, I da CF e contrariedade aos arts. 150, III, ‘a’ e 195, § 6º da CF, ao argumento de que as ECs nº 10/96 e 17/97 devem respeitar os princípios da irretroatividade e da anterioridade nonagesimal” (e-doc. 116, p. 5).



    É o relatório.



    Decido.



    11. O recurso não merece prosperar.



    12. Com relação à negativa de seguimento do recurso extraordinário com base nos Temas nº 339, nº 660, nº 665 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 57), o recurso cabível para a delimitação das matérias por ele abordadas seria o agravo interno, ex vi dos arts. 1.021 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Logo, veiculado o reclamo por meio do agravo do art. 1.042 do mesmo diploma, é de rigor o seu não conhecimento. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMPRESA PERMISSIONÁRIA DE TRANSPORTE COLETIVO. CONTRATO. NULIDADE. PRÉVIA LICITAÇÃO. NECESSIDADE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. APLICAÇÃO DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ARTIGOS 37, CAPUT, XII E 175 DA CF. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. (...)”



    (ARE nº 1.558.250-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 27/10/2025, p. 05/11/2025).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXCEPCIONAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INADEQUAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que implicou o não conhecimento do recurso extraordinário com agravo, interposto com alegada base no art. 1.042 do Código de Processo Civil, ante erro grosseiro, uma vez fundamentada a negativa de processo do extraordinário em teses fixadas sob a sistemática da repercussão geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é admissível agravo indicado no art. 1.042 do CPC contra decisão que impede o processamento de extraordinário com base na sistemática da repercussão geral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo firmou entendimento pela inviabilidade da interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com esteio na aplicação de orientação firmada sob o regime da repercussão geral, sendo cabível tão somente agravo interno na origem. Precedentes. 4. A formalização de recurso manifestamente incabível evidencia erro grosseiro, tornando inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.477.723-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/03/2025, p. 14/03/2025).



    13. Quanto ao argumento de que “a questão concernente à consideração das EC nos 10/96 e 17/97, há de ser apreciada por esta C. Corte o fato de as referidas Emendas não poderem ser aplicadas no período abrangido pela Irretroatividade e Anterioridade Nonagesimal” (e-doc. 26, p. 9), verifico que o Tribunal de origem não tratou especificamente desta matéria. Confira-se, no ponto, trecho do acórdão recorrido:



    “(...) Após a instrução do feito, a autora deduziu fundamento novo no sentido de que o juízo apreciasse o pedido também com relação à Emenda Constitucional nº 10/96. 



    É de se concluir, portanto, que a apelante pretende alterar o pedido deduzido na exordial, o que se revela inadmissível, face o disposto no art. 264 do CPC, bem como ao pressuposto de adequação/pertinência recursal (CPC, artigo 515). 



    Assim sendo, não conheço das razões ofertadas pela apelante quanto à Emenda acima indicada. 



    (...)



    No caso em exame, conforme assinalado no item precedente, não se questionam as regras advindas com as EC n° 10/96 e 17/97, aqui fazendo-se referência a elas apenas para conhecimento geral do tema que envolve a contribuição em estudo.” (e-doc. 15, p. 2-5).



    13.1. Da mesma forma, fez-se constar no acórdão dos embargos de declaração proferido pelo Colegiado de origem o seguinte:



    “(...) o acórdão embargado indicou expressamente os fundamentos jurídicos para rejeitar a pretensão da impetrante, ora embargante, concluindo, como já exposto no acórdão atacado a fl. 184, ... ‘não se aplicam as regras advindas com as EC n°10/96 e 17/97’, pois estas novas Emendas expressam questão jurídica diversa a ser objeto de discussão em ação própria.” (e-doc. 20, p. 2).



    14. Assim, a questão atinente às Emendas Constitucionais nº 10, de 1996, e nº 17, de 1997, não foi tratada especificamente pelo acórdão recorrido, ao contrário, afirmou que “estas novas Emendas expressam questão jurídica diversa a ser objeto de discussão em ação própria” (e-doc. 20, p. 2). 



    14.1. Observa-se que as agravantes não demonstraram efetivamente de que forma o acórdão recorrido teria afrontado a Constituição da República, visto que o Colegiado a quo não decidiu acerca desse ponto.



    14.2. Assim, verifica-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que enseja, ante a deficiente fundamentação recursal, a incidência do enunciado nº 284 da Súmula/STF no caso dos autos. Nesse sentido, cito julgados desta Corte:



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Tributos retidos na fonte. Reconhecimento de prévio recolhimento pelo contribuinte. Alegação de competência do Município. Súmulas 279 e 284/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento a recurso do contribuinte. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula 279/STF). 5. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido (Súmula 284/STF). IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.554.506-AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 25/08/2025, p. 02/09/2025).



    “Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços — ICMS. Recurso apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido. Para divergir desse entendimento seria necessário o reexame do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional. Agravo Regimental Não Provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razões de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Recurso apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido. Súmula 284/STF. 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional, procedimento vedado na instância extraordinária. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.544.308-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/08/2025, p. 28/08/2025).



    15. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    16. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    17. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator